Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA informou o falecimento da autora IRACEMA FERNANDES FERREIRA e requereu a habilitação no processo, dos herdeiros mencionados na Certidão de Óbito (IDs 9270470 e 9270496). Emmanuel Fernandes Ferreira, Rita de Cássia Fernandes Ferreira, Carlos Alberto Ferreira Netto e Carlos Alberto Ferreira Filho foram devidamente citados. Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito Emmanuel Fernandes Ferreira, Rita de Cássia Fernandes Ferreira, Carlos Alberto Ferreira Netto e Carlos Alberto Ferreira Filho como sucessores de IRACEMA FERNANDES FERREIRA no polo ativo da ação. O processo está apto à apreciação. Assim, transitada em julgado essa decisão, deve seguir o seu curso normal, isto é, ser incluído em pauta para julgamento, conforme determina o art. 692 da lei adjetiva: Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Junte-se cópia desse decisum ao processo 0011522-12.2015.8.07.0007, conexo aos presentes autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator